Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0716514-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por CARLOS THIAGO FARIAS DE BRITO, em que pede, em síntese, que possa cumprir a pena na Comarca de Araguari/MG, onde reside e mantém família. Alternativamente, requer a concessão da prisão domiciliar humanitária, eis que seria o único provedor de sua família, bem como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em Araguari/MG, ou no Distrito Federal. No ID 17393325, a Defesa peticionou, onde ratificou o pedido de prisão domiciliar e juntou relatório social, o qual demonstraria a situação de vulnerabilidade da família do apenado. À d. Procuradoria de Justiça do Ministério Pùblico . Após, voltem os autos conclusos. P.R.I. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator